Tribunal: TJMT
Processo: 1016716-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016716-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JEFERSON RODRIGO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 054.953.601-92 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO
REDITUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CESSAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA – GRUPO QUE CONTINUA ATIVO – CRIMES PERMANENTES – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – CONCURSO DE CRIMES QUE PODE ENSEJAR A FIXAÇÃO DE PENA SUPERIOR A 8 ANOS – PREMATURA ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva acaso existam
elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.

Embora as interceptações telefônicas demonstrem que o agente integrava a referida organização criminosa até o final do ano de 2018, não existe nenhum elemento nos autos que demonstre que ele tenha se desligado do referido grupo especificamente na referida data, havendo suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, inclusive porque o Comando Vermelho ainda permanece atuando no Estado de Mato Grosso, mesmo após a prisão de dezenas de participantes.

Não há ofensa ao chamado princípio da homogeneidade quando o agente é denunciado por mais de um crime, praticados em concurso material de infrações, cujas penas, somadas, provavelmente alcançarão
quantum
suficiente, por si só, para a fixação de regime fechado em caso de eventual condenação.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta sim sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

Conforme consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia 19.12.2019, pela suposta prática dos crimes de constituição de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/13) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), na forma do art. 69 do Código Penal, no bojo da denominada “
Operação Reditus
”.

Entretanto, assevera que não haveria contemporaneidade entre os fatos criminosos que lhe são imputados e a decretação da prisão preventiva, pois os delitos teriam ocorrido, em tese, antes do dia 7.10.2018 e a custódia cautelar decretada somente em 5.12.2019, fato que demonstraria a desnecessidade da prisão do paciente neste momento.

Ademais, aduz que em caso de condenação a pena eventualmente imposta ao beneficiário seria cumprida em regime diferente do fechado, razão pela qual haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, já que a custódia cautelar provavelmente seria medida mais gravosa do que a própria condenação.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura.

No mérito, postula a confirmação da liminar, com a concessão da ordem em definitivo (pp. 4-29, Id. 53617483).

Acostou os documentos de pp. 30-332, Ids. 53617484 a 53617488.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 336-337, Id. 53841489.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de pp. 343-352, Ids. 54984989 a 54984990.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 356-358, Id. 55251998, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos
, sustentando, em apertada síntese, a existência de ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares e a ausência de contemporaneidade entre os supostos delitos e a decretação da prisão preventiva.

Apesar dos fundamentos apresentados na impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que, ao analisar as informações juntadas pela autoridade apontada como coatora, além de tudo o mais que dos autos consta, não identifiquei qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Inicialmente
, quanto à alegação de que o paciente teria cometido os supostos delitos apenas no final do ano de 2018, fato que impediria a decretação da prisão preventiva em razão da falta de contemporaneidade entre a medida constritiva e os delitos, verifico que no caso em análise existem elementos de informações robustos de que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.

Nesse contexto, embora as interceptações telefônicas demonstrem que o agente integrava a referida organização criminosa até o final do ano de 2018, não existe nenhum elemento que demonstre que ele tenha se desligado do referido grupo especificamente na data mencionada, havendo suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, inclusive porque o Comando Vermelho ainda permanece atuando no Estado de Mato Grosso, mesmo após a prisão de dezenas de participantes.

Ademais, conforme citado no parecer ministerial, a matéria já foi examinada em outras ações constitucionais julgadas por esta Câmara Criminal, momento em que foram rechaçados os argumentos de que não haveria contemporaneidade entre os delitos cometidos e as prisões decretadas no bojo da referida operação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte trecho do bem lançado parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“...Sem descurar dos fundamentos da impetração, esta c. Câmara, em outras oportunidades, já rechaçou o argumento de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar no âmbito da Operação Reditus ao concluir que, por se tratar de delito de natureza permanente [organização criminosa], a atividade do grupo criminoso “se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais, quando se verificou, no curso das investigações que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, mesmo diante da prisão de alguns integrantes, fica demonstrada a contemporaneidade” (HC no 1012235-04.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 08/07/2020).

No mesmo sentido: HC 1012462-91.2020; HC 1000615-92.2020; HC 1005478-91.2020; HC 1001270-64.2020; e, HC 1001433-44.2020...”
(p. 357, Id. 55251998).

Em relação à suposta violação ao princípio da homogeneidade, conforme citado pelo impetrante, o paciente foi denunciado pela prática de dois delitos, cujas penas variam de 3 a 8 anos de reclusão e de 3 a 10 anos de reclusão, portanto, em tese, a pena que poderia lhe ser imposta varia de 6 a 18 anos, cujo
quantum
obviamente permitiria a fixação do regime fechado.

Nesse contexto, ainda que fosse aplicada a pena mínima, considerando a existência de eventuais circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível que a reprimenda seja cumprida no regime mais rigoroso, não havendo falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal em outras oportunidades, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA (...) 4. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

(...)

4. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade...”
(
HC
1016339-39.2020.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 26.8.2020).

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA (...) INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

(...)

A alegação de desproporcionalidade da prisão comparada à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão da ação penal, não se revelando possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, e consequente violação do princípio da homogeneidade...”
(
HC
1015395-37.2020.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, de minha relatoria, 2a Câmara Criminal, julgado em 26.8.2020).

Ex positis
, conheço da ação constitucional impetrada e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020